Tribunal: TJDFT
Processo: 0747777-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pela parte agravada[1] e aferido mediante consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o acolhimento dos pedidos formulados na ação que maneja em desfavor das agravantes. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo e no agravo interno manejado pela agravada, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravo de instrumento e agravo interno. Custas pelas agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 22611985 [2] ID 80956705 – Processo no: 0733484-92.2020.8.07.0001